Tribunal: TJMT
Processo: 1015178-94.2022.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEUSA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 047.596.848-40 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1015178-94.2022.8.11.0041

Data do Julgamento:

06 à 09/03/2023 – Sessão Virtual

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

CLEUSA BARBOSA DO NASCIMENTO

Recorrido:

ÁGUAS CUIABÁ – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUSPENSÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDA SUPOSTAMENTE ADIMPLIDA.
ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS PELO AGENTE ARRECADADOR (LOTÉRICA)
. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE BAIXA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA
IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO
IN PEJUS
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrente postula indenização por danos morais, em razão da suspensão indevida do abastecimento de água para a sua residência, embora adimplente com as suas contraprestações.

2.

In casu,

analisando os documentos juntados pela Recorrente no evento 154724704, verifica-se que o número do boleto emitido para pagamento é diferente do que consta no comprovante de pagamento, restando evidente a ausência de comprovação de quitação do débito contestado
que ensejou o corte no abastecimento de água para a residência da Recorrente.

3
. O convênio de pagamento é realizado entre a Recorrida e o banco, portanto, o erro de digitação do código de barras pelo atendente da lotérica traduz-se em risco da atividade, ônus que não pode ser repassado ao fornecedor dos produtos, o qual emitiu o boleto de forma correta, sendo que de sua parte em momento algum houve falha na prestação do serviço contratado.

4.
Conquanto é evidente a impossibilidade da identificação do pagamento, estando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.

5.
Nesse sentido, ainda que o serviço de abastecimento de água seja essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade. Sabe-se que o corte é permitido em razão de inadimplência e não sendo possível a identificação do pagamento pela Recorrente, por erro de digitação, por obvio que lhe afasta o dever indenizatório.

6.
Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial
era
medida impositiva.

7.
Entretanto, considerando que somente a consumidora recorreu objetivando a condenação a título de danos morais,
é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

8.
Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10
. Por oportuno, condeno a Recorrente
CLEUSA BARBOSA DO NASCIMENTO
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023